Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021465-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ registrado(a) civilmente como MARIANO ALVES DA CRUZ - CPF: 051.141.011-53 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ANTONIA MARTINS DA CRUZ registrado(a) civilmente como ANTONIA MARTINS DA CRUZ - CPF: 667.136.331-53 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MARISANGELA DA CRUZ - CPF: 005.111.421-61 (AGRAVANTE), MAXUELO DA CRUZ - CPF: 650.685.051-53 (AGRAVANTE), JOSE FABIO DA CRUZ - CPF: 005.182.861-85 (AGRAVANTE), MILTON CEZAR DA CRUZ - CPF: 872.461.201-49 (AGRAVANTE), PEDRO SILVA DA CRUZ - CPF: 627.787.221-49 (AGRAVANTE), UDT SEMENTES LTDA - ME - CNPJ: 05.871.973/0001-10 (AGRAVADO), MARISANGELA DA CRUZ - CPF: 005.111.421-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAXUELO DA CRUZ - CPF: 650.685.051-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE FABIO DA CRUZ - CPF: 005.182.861-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON CEZAR DA CRUZ - CPF: 872.461.201-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO SILVA DA CRUZ - CPF: 627.787.221-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIA PAULA DA CRUZ - CPF: 850.520.941-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALCINO FERREIRA - CPF: 138.041.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 284.099.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PEDRO BEZERRA - CPF: 318.324.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARSON GAIVA MARINO - CPF: 208.235.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PERES GONCALVES - CPF: 631.669.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 000.070.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 325.643.925-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMENITO FELIX DA BATISTA - CPF: 266.299.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), IDELVAN MENESES DE ARAUJO - CPF: 353.400.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON ANJOS DAS NEVES - CPF: 522.566.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM PEREIRA MACEDO - CPF: 174.188.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON VERAS - CPF: 378.056.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 378.068.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO BARBOZA FERNANDES - CPF: 318.263.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS.
FRUTOS PERCEBIDOS ANTES DA CESSÃO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em Exame
:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da Aç
ão de Consignação em Pagamento,

indeferiu o pleito de levantamento dos valores
relativos à cota de 18,76% dos
alugueis
correspondentes ao período de maio de 2006 a agosto de 2008, anterior à cessão de direitos hereditários realizada em 16 de setembro de 2008.

II.

Questão em Discussão
:

2. O conflito cinge-se em definir se os
alugueis
correspondentes ao período anterior à cessão de direitos hereditários pertencem aos herdeiros cedentes ou aos cessionários.

III.

Razões de Decidir
:

3.
Natureza dos frutos
: Os
alugueis
de um imóvel são classificados como frutos civis, gerados periodicamente pelo uso da coisa principal. A doutrina estabelece que, na cessão de direitos, os frutos percebidos antes da cessão pertencem ao cedente, salvo disposição em contrário no contrato de cessão, o que não ocorreu na Escritura Pública de Inventário e Adjudicação datada de setembro de 2008.

Ausência de retroatividade da cessão
: A cessão de direitos hereditários realizada em 16 de setembro de 2008 não pode retroagir para abranger os frutos percebidos antes dessa data. O direito aos
alugueis
anteriores à cessão pertence aos herdeiros cedentes,
conforme a regra de que os frutos percebidos antes da cessão não acompanham o direito principal cedido.

IV.

Dispositivo e Tese
:

6.
Provimento do Recurso
: Os
alugueis
relativos ao período de maio de 2006 a agosto de 2008 pertencem aos cedentes,
Espólio de Mariano Alves da Cruz
e
Espólio de
Antonia
Martins da Cruz
, em razão de serem frutos percebidos antes da cessão.

Tese de julgamento:
"Na cessão de direitos hereditários, os frutos percebidos antes da cessão pertencem ao cedente, salvo disposição em contrário no contrato de cessão.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 1.214
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF 07074878320208070009
;
STJ -
AgRg
no
REsp
: 1143642 SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ
e
ESPÓLIO DE ANTONIA MARTINS DA CRUZ
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento n.º 0011026-96.2006.8.11.0003
,
ajuizada por

UDT SEMENTES LTDA - ME
,

manteve a decisão que indeferiu o pleito de levantamento dos valores que
, supostamente,
não pertenciam à
Antônia Martins da Cruz
, agora falecida.

Em síntese, sustentam os Agravantes que o Agravado
UDT SEMENTES LTDA
–
ME
interpôs
Ação de Consignação em Pagamento
em 18 de setembro de 2006, referente ao pagamento de
aluguéis
de imóvel não residencial do qual o
ESPÓLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ
possuía a cota parte de
18,76%
.

Asseveram que se manifestaram nos autos de origem informando que
não tinham pretensão de resistir
em
a qualquer suposta diferença existente
no valor dos
aluguéis
para
p
ô
r
fim ao litígio e, ao final, pleitearam a expedição de Alvará Judicial para levantamento do valor depositado em juízo correspondente a
18,76%
da cota parte do
ESPÓLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ
.

Contudo,
afirmam
que o Magistrado de origem entendeu não ser possível a expedição de Alvará em favor de
Antônia Martins da Cruz
, esposa de Mariano Alves da Cruz, agora falecida, porque
,
em
16 de setembr
o de 2008, através de Escritura Pública de I
nventário e
A
djudicação,
o Espólio de Mariano e Antônia Martins
cederam os direitos de meação e hereditários à Júlio César
Vaquero

Cobianchi
, Michelle
Karyna
Teixeira de Oliveira Stefanini
Cobianchi
, André Augusto
Vaquero

Cobianchi
e Sue
li Dia Pereira
Cobianchi
.

Relatam que o juízo
a quo
considerou
totalmente impertinente o pleito de levantamento de valores que não
pertenciam mais ao Espólio e à viúva, em razão da Cessão de Direitos datada do ano de 2008.

Feito esse resumo, os Agravantes salientam que a Ação de Consignação em Pagamento foi distribuída na data de 18 de setembro de 2006, com valores concernentes a alugueres a partir do mês de maio de 2006, ou seja, os pagamentos dos alugueres foram realizados aproximadamente dois anos antes da cessão de direito hereditário, tratando-se de frutos percebidos, pois depositados judicialmente.

Realçam que
,

na
E
scritura
P
ública d
atada de 16 de setembro de 2008
,
não há qualquer manifestação de cessão de direito hereditário acerca dos fr
utos e acessórios, que se
trata
m

dos
aluguéis
percebidos do imóvel.

Assim, sustentam que
os valores depositados nos autos concernentes aos alugueres de 05/2006
a
09/2008 são de direito
exclusivo dos herdeiros, por se
tratarem
de frutos percebidos do imóvel, haja vista que
se referem
a aluguéis pretéritos, ou seja, devidos antes da cessão do imóvel.

Com essas considerações, pleiteia
m a
reforma da
r.
decisão recorrida
, com a determinação de expedição de Alvará Judicial para o levantamento do percentual cabível aos Agravantes, correspondente a 18,76% dos valores depositados nos autos concernentes aos alugueres de 05/2006
à
09/2008.

Preparo devidamente recolhido

(ID
232707678
).

Não há pedido liminar
(ID
234643654
).

Devidamente intimado, o
Agravado

não se manifestou no recurso (ID 240964694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se, na origem, de

Ação de Consignação em Pagamento
interposta por
UDT SEMENTES LTDA – ME em 18 de setembro de 2006, referente ao pagamento de
aluguéis
de imóvel não residencial do qual o
ESPÓLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ possuía a cota parte de
18,76%
, conforme
consta do seguinte Termo de Adjudicação:

Em outubro de 2006, de acordo com o Termo de Consignação em Pagamento (ID 636912598, p. 5), foi depositado pela UDT SEMENTES o valor de
R$8.250,00
,
referente
aos
aluguéis
mensais dos meses de
maio a setembro de 2006. Posteriormente, os valores foram sendo depositados em juízo, mês a mês, no montante de R$
1.650,00 até o fim do ano de 2006 e no montante de

R$
1.68
0,00
até 2008, referente
s
aos
aluguéis
do
s imóveis
não residencia
is
matriculado
s
sob o n.º 44.858
e 44.859
.

A
Ação de Consignação em Pagamento
foi julgada procedente em 29 de outubro de 2008, autorizando os réus a efetuarem o levantamento da quantia depositada.

Em manifestação datada de 23/08/2021, Antônia Martins da Cruz, viúva do
de cujus
Mariano Alves da Cruz (agora falecida) e o Espólio de

Mariano Alves da Cruz, pleitearam a apuração dos valores e a expedição de A
lva
rá Judicial para ser levantado o percentual referente
a 18,76% da i
mportância vinculada aos autos.

Contudo
,
o Magistrado de origem entendeu não ser possível a expedição de Alvará
, visto que
,
em
16 de setembro de 2008, através de Escritura Pública de Inventário e Adjudicação, o Espólio de Mariano e Antônia Martins cederam os direitos de meação e hereditários
a
Júlio César
Vaquero

Cobianchi
, Michelle
Karyna
Teixeira de Oliveira Stefanini
Cobianchi
, André Augusto
Vaquero

Cobianchi
e Sueli Dia Pereira
Cobianchi
.

É o que consta da decisão:

“
No que tange ao requerimento do Espólio de Mariano Alves da Cruz,
Antonia
Martins da Cruz e herdeiros (
id.
63696054 a id.63696048), observa-se que estes, em 16 de setembro de 2008, através de escritura pública de inventário e adjudicação (id.63696048), cederam os direitos de meação e hereditários à Júlio César
Vaquero

Cobianchi
, Michelle
Karyna
Teixeira de Oliveira Stefanini
Cobianchi
, André Augusto
Vaquero

Cobianchi
e Sueli Dia Pereira
Cobianchi
, portanto, totalmente impertinente o pleito de levantamento de valores que não os pertencem, assim, indefiro e, via de consequência, determino a intimação pessoal dos cessionários, para que no prazo de (10) dez dias, apresentem os dados bancários, cabendo-lhes o levantamento de sua cota-parte.
”
(ID 79571850 dos autos de origem).

Após
pedido de reconsideração
da decisão,
analisado tão somente em 15 de julho de 2024, o juízo
a quo
assim entendeu:

“
Analisando a pretensão de (
id.
103720100), não verifico nenhum elemento plausível para seu acolhimento, haja vista que a cessão, por óbvio, traz para si os frutos e acessórios, assim,
mantenho a decisão de (id.79571850).”

Contra essa decisão recorrem os Agravantes.

Pois bem.

Não se descura que
,
em 16 de setembro de 2008, os direitos hereditários e de meação relativos aos imóveis matriculados sob
o n.º 44.858 e 44.859
foram cedidos e transferidos pela viúva
Antônia Martins da Cruz
e pelos demais herdeiros
do
de cujus
Mariano Alves da Cruz
a
Júlio César
Vaquero

Cobianchi
, Michelle
Karyna
Teixeira de Oliveira Stefanini
Cobianchi
, André Augusto
Vaquero

Cobianchi
e Sueli Dia Pereira
Cobianchi
.

Contudo, cinge-se a controvérsia em saber se os
aluguéis
relativos aos meses de
maio de 2006 a agosto de 2008 – isto é, antes da efetiva cessão
–
pertencem aos herdeiros ou aos cessionários.

Sobre o tema, nos ensina a doutrina:

"Os frutos são acessórios da coisa periodicamente renováveis. Dividem-se em naturais, industriais e civis, de acordo com a origem do ciclo de renovação. Os frutos naturais se renovam pelo ciclo biológico, sem qualquer interferência humana; os industriais, quando essa interferência é a causa da renovação; os civis, por fim, são os rendimentos gerados pela coisa principal.
São
frutos, assim, a colheita de produto agrícola, os animais de pasto gerados por inseminação artificial e a renda de aluguel da casa. Enquanto estão ligados à coisa principal, os frutos se consideram pendentes; se já se separaram, chamam-se colhidos (naturais) ou percebidos (industriais ou civis).

O possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos durante a posse, bem como às despesas de produção e custeio dos frutos pendentes
(
CC
, art.
1.214
).
”

(
COELHO, Fábio
Ulhoa
. Curso de Direito Civil - volume 4. Quinta Parte - Direito das Coisas. Capítulo 42. A posse. Item 3.1. Os frutos. Capítulo 43. A propriedade. Item 2. Classificação da propriedade).

Na cessão de direitos, a regra geral é que os frutos percebidos antes da cessão não estão incluídos. Isso ocorre porque, ao transferir o
direito
à
outra pessoa,
a cessão abrange os direitos e obrigações a partir do momento da cessão em diante, e não retroativamente
.

Os frutos, que podem ser rendimentos ou benefícios derivados do direito cedido, se já foram percebidos antes da data da cessão, pertencem ao cedente, ou seja, à pessoa que originalmente detinha o direito. O cessionário, aquele que recebe o direito, só terá direito aos frutos que forem gerados a partir do momento em que o direito é transferido.

Essa é a regra geral, mas as partes podem estipular algo diferente no contrato de cessão, desde que expressamente previsto
, o que não ocorreu na Escritura Pública datada de setembro de 2008
.

A partir dessas considerações, concluo que os valores de 18,76% dos
aluguéis

dos imóveis não residenciais matriculados sob o n.º 44.858 e 44.859
,
relativos
aos meses de maio de 2006 a agosto de 2008 –

antes da cessão

–
pertencem aos cedentes: o
ESPÓLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ e ESPÓLIO DE ANTONIA MARTINS DA CRUZ
(eis que agora falecida).

Em sentido semelhante, importante trazer à baila o entendimento dos Tribunais acerca dos frutos
percipiendos
nos casos de partilha,
mutatis mutandis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS. PROVENTOS. COMUNICABILIDADE. DIREITOS ORIUNDOS DE ATIVIDADE REALIZADA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. FRUTOS PERCIPIENDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas oriundas de ação judicial relativa a direitos adquiridos na constância do casamento. 2.
Permanece o direito à meação dos frutos pendentes adquiridos na vigência da sociedade matrimonial, ainda que reconhecidos ou pleiteados posteriormente a ela. Trata-se, portanto, na hipótese, da partilha dos frutos
percipiendos
, é dizer, daqueles que deveriam ter sido colhidos à época do matrimônio, mas, por diversas razões, não o foram
(
REsp
1358916/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014,
DJe
15/10/2014). 3. Cabível a partilha das verbas trabalhistas cujo fato gerador
tenha ocorrido na constância da sociedade conjugal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
(TJ-DF 07074878320208070009 1633812, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/10/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/11/2022)
(
g.n
.).

“
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. PARTILHA. COMUNICABILIDADE DOS SALDOS BANCÁRIOS ADVINDOS DE VERBA TRABALHISTA E APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.658 E 1.659
, VI
, DO CC E ART. 5º DA LEI N. 9.278/1996.
(...)
. 2. O mesmo raciocínio é aplicado à situação em que o fato gerador dos proventos e a sua reclamação judicial ocorrem durante a vigência do vínculo conjugal, independentemente do momento em que efetivamente percebidos, tornando-se, assim, suscetíveis de partilha.
Tal entendimento decorre da ideia de frutos
percipiendos
, vale dizer, aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não o foram.
Precedentes. 3. Na hipótese, os saldos bancários originam-se de economias advindas de salários e aposentadoria do falecido, sendo imprescindível que o montante apurado seja partilhado com a companheira no tocante ao período de vigência do vínculo conjugal. 4. Agravo regimental não provido
.”

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1143642 SP 2009/0107388-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2015)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESPÓLIO DE MARIANO ALVES DA CRUZ e ESPÓLIO DE ANTONIA MARTINS DA CRUZ

para determinar
a expedição de Alvará Judicial para o levantamento de 18,76% dos valores depositados em juízo relativos aos
aluguéis
de maio de 2006 a agosto de 2007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024